Tribunal: TJSP
Processo: 1052157-34.2017.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Agravo interno. Justiça Gratuita. Interposição contra despacho que determinou à parte interessada a juntada de documentos que comprovem sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem que nele contenha qualquer conteúdo decisório de relevância irreversível para transformar-se em uma decisão interlocutória. Lesividade inexistente. Inadequação recursal (art. 1.021, "caput" do CPC).

Ementa:
Agravo interno. Justiça Gratuita. Interposição contra despacho que determinou à parte interessada a juntada de documentos que comprovem sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem que nele contenha qualquer conteúdo decisório de relevância irreversível para transformar-se em uma decisão interlocutória. Lesividade inexistente. Inadequação recursal (art. 1.021, "caput" do CPC). Recurso não conhecido.